Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001386-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 109.522.331-34 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 13.560.504/0001-08 (RECORRENTE), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001386-67.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTADA.

Em que pese a alegação de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica, afasto a mesma, por não vislumbrar a necessidade nos autos, visto que apenas as provas documentais já apresentadas foram suficientes para comprovar a fraude no caso em tela.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente registra-se que o recurso da autora, interposto no ID n° 60075522 não foi conhecido pelo juiz a quo em razão da deserção, conforme decisão no ID n° 60075547.

Pois bem. A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por empréstimo que não contratou, onde foram descontados 42 parcelas no valor de R$ 89,29 cada.

Narra que demorou para notar o empréstimo visto que possui outras consignações, inclusive com a empresa recorrente, conforme holerite juntado.

Conforme Boletim de Ocorrência de 22/08/2019, a recorrida esteve em uma agência do Banco Pan e requereu a segunda via do contrato do empréstimo e notou que embora os dados sejam seus, a assinatura do contrato não é sua, nem aparenta ser, se tratando de falsificação de assinatura.

Informa que retirou um extrato e notou que no dia 12/07/2016 foi recebido em sua conta corrente o valor de R$ 2.925,98 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), e que na mesma data o saldo foi sacado em sua totalidade.

Vejamos a assinatura da recorrida:

Assinatura no contrato:

Nota-se que a diferença entre as assinaturas é gritante.

Registro que em contestação, a ré SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA – ME alegou que o contrato estaria em posse do Banco Pan, mas em Laudo Interno havia identificado que o contrato original possuía assinatura idêntica a da autora e que a assinatura acima colacionada seria uma falsificação grosseira, chegando a alegar que a autora havia modificado o documento que fora juntado na inicial.

No entanto, a ré, ora recorrente, Banco Pan, juntou o mesmo contrato já apresentado na Inicial, com as mesmas assinaturas, que conforme o laudo da coré SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA – ME, acostado no ID n° 60075503, se trata de assinatura divergente da original.

Não obstante a Recorrente tenha defendido a contratação, deixa a mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente afastar a sua responsabilidade.

Diante da comprovação de fraude com a consumidora, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não sendo cabível o pedido de devolução de valores, tendo em vista que o mesmo foi retirado por terceiros da conta da recorrida.

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência de débitos, condenando a Recorrente a devolver, em dobro, as quantias descontadas e impôs a condenação em danos morais.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não contratados lançadas na folha de pagamento da recorrida. Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro.

Conforme comprovado nos autos, foram realizados 42 descontos no valor de R$ 89,29 cada um, totalizando, na forma dobrada R$ 7.500,36, que será atualizada na fase de execução do julgado.

Em que pese o descontentamento com o valor descrito na sentença, de R$ 8.075,28 (oito mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), nota-se que é apenas o valor atualizado do débito, conforme planilha juntada na inicial.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude do desconto indevido de valores.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020